Tribunal: TJMT
Processo: 1017940-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017940-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), CELIO FABIANO GOMES - CPF: 175.820.368-40 (AGRAVADO), APARECIDA MENDES CARDOSO GOMES - CPF: 111.034.258-62 (AGRAVADO), GLAUCIA VALERIA GOMES FERREIRA - CPF: 175.821.318-35 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), RODO PIC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.782.755/0001-34 (AGRAVADO), RODO PIC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.782.755/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que ficasse caracterizado o encerramento irregular da empresa, não há que ser desconsiderada a personalidade jurídica, a fim de alcançar os sócios, à luz da Teoria Maior, quando ausentes os requisitos justificadores do pedido: abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular, se tivesse existido, não são suficientes para acolher o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, quando ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 0002816-59.2017.8.11.0039, código 80900,
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada/Agravada
. Constam como Agravados:
CÉLIO FABIANO GOMES, APARECIDA MENDES CARDOSO GOMES e GLÁUCIA VALÉRIA GOMES FERREIRA
; e como Interessada:
RODO PIC TRANSPORTES LTDA.

A Agravante defende que o encerramento irregular da empresa em questão, bem como a não localização de bens em nome da empresa devedora, dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução para os sócios.

Defende que está demonstrado o abuso da personalidade jurídica.

Pede o provimento do agravo, “(...) com efeito de reformar a decisão interlocutória recorrida para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, para o fim de responsabilizar os sócios pelo pagamento do débito objeto de execução na ação principal”.

Não foi formulado pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 0002816-59.2017.8.11.0039, código 80900, proposto por QUATRO MARCOS LTDA,
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada/Agravada,
constando como Agravados:
CÉLIO FABIANO GOMES, APARECIDA MENDES CARDOSO GOMES e GLÁUCIA VALÉRIA GOMES FERREIRA
; e como Interessada:
RODO PIC TRANSPORTES LTDA.

Pois bem.

Após a devida análise, à luz do artigo 50 do Código Civil, e de acordo com a Teoria Maior, não deve prosperar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, eis que apenas o encerramento irregular da empresa e o fato de não encontrar bens passíveis de penhora não são suficientes para tal desiderato.

Convém salientar que o artigo 50 do Código Civil impõe a dependência de desvio de finalidade das atividades da empresa e/ou confusão patrimonial para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da executada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A EMPRESA DEVEDORA E SEUS SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONFUSÃO PATRIMONIAL E DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRECEDENTES DESTE TJMG E DO EGRÉGIO STJ.

- Inexiste cerceamento de defesa se é dada à parte oportunidade para pleitear a realização de determinada prova e ela se mantém inerte, deixando de realizar o pedido para dilação probatória.

- Segundo a Teoria Maior, consagrada no art. 50 do Código Civil de 2002, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe, além do prejuízo ao credor, o abuso da personalidade, decorrente do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

- Não comprovados nos autos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré em face de seus sócios.

- Nos termos da jurisprudência do egrégio STJ, "para a aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias." (REsp n. 1.526.287/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017.) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.037632-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - TEORIA MAIOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA.

- "O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil." (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 12/12/2014).

- Inexistindo provas do abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, previstos no art. 50, Código Civil, é de se indeferir a desconsideração da personalidade jurídica requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.267010-3/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 17/11/2022)”.

Ademais, e dentro dessa ótica, não há prova sequer de que houve dissolução irregular da empresa, devendo-se manter a decisão recorrida, a qual transcrevo.

“(...) Com efeito, havendo indícios de dissolução irregular, presume-se a existência de confusão patrimonial, o que dá ensejo ao redirecionamento da dívida ao sócio administrador da época da cessação das atividades da empresa.

Em se tratando de dívida não-tributária, a autorização para a desconsideração da personalidade jurídica da executada depende de prova da existência de fraude, que caracterize o desvio de finalidade das atividades da empresa e/ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, como já mencionado.

Na hipótese dos autos, não se constata a presença de elementos que denotem ter havido dissolução irregular hábil.

Ademais, a parte autora afirma que em, 10/11/2009, o Sr. Célio Fabiano Gomes teria tentado desvencilhar de suas responsabilidades.

Todavia, verifica-se que o feito principal foi sentenciado em 08/08/2012, três anos após a alteração no quadro de sócios.

É preciso considerar que a simples inadimplência não se configura como razão suficiente para o redirecionamento.

Dito isso,
indefiro
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução, observando a possibilidade de que este Juízo reaprecie a questão, se forem apresentados fundamentos pertinentes”.

E
ste também é o entendimento das demais Câmaras deste Tribunal:

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, resta evidente que a parte exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência bens penhoráveis, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (N.U 1010019-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS OU DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessária a existência de abuso de personalidade jurídica, em prejuízo dos credores, circunstância não evidenciada.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica, com afetação de patrimônio dos sócios por obrigação da sociedade. Para isso, são necessárias provas do abuso da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil. (N.U 1015251-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023